Tribunal: TJDFT
Processo: 0718387-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718387-21.2021.8.07.0000 RECORRENTES: DIOGO GONÇALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES RECORRIDA: JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. MESMA QUESTÃO DE FUNDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reiteração de pedidos sobre a mesma questão de fundo, referente à reintegração de posse de imóvel objeto do litígio, à míngua de outros elementos de prova ou novas circunstâncias fáticas, não autoriza a interposição de novo Agravo de Instrumento contra decisão que apenas mantém o mesmo fundamento anteriormente aduzido para o indeferimento do pedido. 2. Prevalece a regra prevista no art. 4o do CPC, segundo a qual as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral de mérito. Por tal razão, não se deve admitir a reiteração de pedidos e subsequentes recursos contra as decisões proferidas sobre a mesma matéria. 3. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, de acordo com o art. 6o do CPC. 4. Viola o princípio da unirrecorribilidade recursal a interposição de novo Agravo de Instrumento contra decisão que se limita a manter a decisão anteriormente proferida e que foi objeto de recurso. 5. Agravo interno desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §§ 1o incisos I, II e III, 2o, 3o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 183, 191 e 227, todos da CF, ao argumento de que não deveria ter sido concedida a posse rural à ora recorrida, com a ordem de despejo dos recorrentes, produtores rurais; c) artigos 430, 433, e 438, todos do CPC, porquanto entendem que o acórdão vergastado teria deixado de julgar o incidente de falsidade quanto ao uso de documento inidôneo apresentado pela ora recorrida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STF, a fim de demonstrá-lo; e d) artigos 535, § 5o e 927, inciso III, ambos do CPC, porque a medida liminar não deveria ter sido concedida, deixando de observar a decisão vinculante na ADPF 828MC/DF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, §§ 1o incisos I, II e III, 2o, 3o, e 1.022, ambos do CPC, porque “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 1o/12/2021). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 2.143.160/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 29/11/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 430, 433, 438, 535, § 5o e 927, inciso III, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que as teses recursais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Já decidiu o STJ que “inexistindo o prequestionamento da matéria, se faz incidir o óbice sumular n. 211 desta Corte, que impede também a análise do recurso sob a perspectiva de divergência jurisprudencial - alínea "c" do permissivo constitucional” (AgRg nos EDcl no AREsp 1832244/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 21/3/2022). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.072.474/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 27/10/2022. Ademais, os recorrentes deixaram de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “deve prevalecer a regra prevista no art. 4o do CPC, segundo a qual as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral de mérito. Por tal razão, não se deve admitir a reiteração de pedidos e subsequentes recursos contra as decisões proferidas sobre a mesma questão de fundo. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, de acordo com o art. 6o do CPC. Nesse passo, é imperioso concluir que viola o princípio da unirrecorribilidade recursal a interposição de novo Agravo de Instrumento contra decisão que se limita a manter a decisão anterior. Enfim, a reiteração de pedidos sobre a mesma questão de fundo, referente à reintegração de posse de imóvel objeto do litígio, à míngua de outros elementos de prova ou novas circunstâncias fáticas, não autoriza a interposição de novo Agravo de Instrumento contra decisão que apenas mantém o mesmo fundamento anteriormente aduzido e que foi objeto de recurso” (ID 39677486). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AREsp 2.087.795, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. Demais disso, para infirmar a conclusão a que se chegou o aresto combatido, quanto à existência de reiteração de pedidos sobre a mesma questão de fundo, referente à reintegração de posse de imóvel objeto do litígio, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 93, inciso IX, 183, 191 e 227, todos da CF, o apelo também não pode seguir, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027